Tribunal: STF
Processo: ARE 1387763
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA EXTINTIVA. MATÉRIA DE DEFESA DECIDIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PENDENTE DE JULGAMENTO. COISA JULGADA. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. PROCESSO EM CONDIÇÃO DE JULGAMENTO. MATÉRIA DE DIREITO. ART. 1013, § 3º DO CPC/15. NULIDADE DA CDA. NÃO VERIFICADA. SELIC. LEGALIDADE. JUROS CUMULADOS COM MULTA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA NÃO ELIDIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. Consoante cediço, nos termos do art. 507 do CPC/15, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Tal vedação se aplica aos embargos do devedor quanto às matérias que já foram alvo de decisão no processo executivo, como no presente caso.



    2. Nos termos do art. 473 do CPC, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.



    3. O e. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as questões decididas, anteriormente, em exceção de pré-executividade, não podem ser reapresentadas para discussão em sede de embargos à execução. Precedentes citados: STJ - RESP 201800139210, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 25/05/2018; STJ - AGRESP 201501100458, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe 26/06/2015; STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 38176/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, DJe 19/04/2013.



    4. Nesse esteira, decidida definitivamente em sede de exceção de pré-executividade, as teses nela veiculadas não podem ser rediscutidas nos embargos, face aos institutos da coisa julgada e da preclusão (AgInt no AREsp 982.981/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 21/08/2017).



    5. Não obstante, conforme se extrai da Execução Fiscal n.º 0516154-96.2002.4.02.5101 (consulta processual no site da Seção Judiciária do Rio de Janeiro), a apelante interpôs agravo de instrumento em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, registrado sob o nº 0014423-74.2017.4.02.0000, pendente de julgamento por este Tribunal, circunstância em que as matérias de defesa não estão sob o manto da coisa julgada.



    6. De outro lado, estando a causa em condições de imediato julgamento, passo a decidir o mérito, conforme prescrito art. 1013, § 3º do CPC/15.



    7. É cediço que os arts. 2º, §§ 5º e 6º da Lei nº 6.830/80, e os artigos 202 e 203 do CTN, estabelecem diversos requisitos à formação do Termo de Inscrição em Dívida Ativa, cujos elementos devem ser reproduzidos na CDA, sob pena de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente.



    8. Todavia, a jurisprudência tem atenuado o rigor de tais normas e aplicado nos casos sob análise o princípio cristalizado no brocardo pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo), no sentido de que se a CDA indicar perfeitamente o devedor e especificar a exigência fiscal, indicando os dispositivos legais pertinentes, eventual omissão incapaz de causar prejuízo ao executado não macula o processo (STJ – AgRg no REsp 134907/PR – Relator Ministro HERMAN BENJAMIN – Segunda Turma – Julgado em 20/11/2012 – DJe 18/12/2012; STJ – AgRg no AREsp 64755/MG – Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO – Primeira Turma – Julgado em 20/03/2012 – DJe 30/03/2012).



    9. Desse modo, a menção à legislação pertinente na Certidão da Dívida Ativa é suficiente para a perfeição formal do título. A nulidade da CDA em razão de irregularidade formal só ocorre se a parte comprovar a ocorrência de prejuízo. A falta de indicação clara e compreensível da origem e natureza da dívida, conforme entendimento do Colendo STF, é suprida pela indicação do número da notificação, ou do processo administrativo fiscal, na Certidão da Dívida Ativa, prevalecendo o aspecto substancial sobre o aspecto formal do título (STF – AI no AgR 81681/MG, Relator Ministro RAFAEL MAYER, Primeira Turma, Julgado em 24/02/1981, DJ 27.03.1981).



    10. Convém ressaltar que a dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 204, do CTN e do art. 3o, da Lei nº 6.830/80. A presunção de certeza diz respeito à existência regular do débito, e a de liquidez relaciona-se com o quantum exigido do devedor, pressupondo que o título executivo contenha elementos que permitam, a qualquer tempo, o cálculo do montante integral do débito, incluído o principal, juros, multa e demais encargos.



    11. Na hipótese, a recorrente aventou genericamente a existência de vício formal da CDA, sem apresentar qualquer elemento objetivo, capaz de suscitar dúvida quanto à legalidade do título executivo, sendo sua validade inquestionável.



    12. Sobre a aplicação da Taxa SELIC como índice de correção do débito tributário, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o seu uso não reflete qualquer irregularidade, e a utilização do percentual de 1%, previsto no art. 161, §1º do CTN, somente é aplicável na hipótese de a lei não indicar outra taxa. Precedente citado: STJ - AgInt no REsp 1505813/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 30/05/2018.



    13. Ademais, a incidência da Taxa SELIC nas execuções fiscais é a concretização do princípio da equidade no direito tributário, na medida em que tal índice também é aplicado nas ações de compensação e de repetição de indébito tributário. Precedentes citados: STF - ADI nº 2214-MC/MS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 19/04/2002; STJ - REsp 879.844/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira Seção, julgado em 11/11/2009, DJe 25/11/2009.



    14. Cabe esclarecer que a taxa SELIC é a conjugação das perdas inflacionárias com os juros reais, sendo, portanto, indevida sua cumulação com qualquer outro indexador monetário e juros de mora, a partir do período previsto em lei para sua aplicação (1º/01/1996). Entretanto, a ocorrência de tal situação não restou demonstrada nos autos.



    15. A cobrança de juros de mora simultaneamente à multa fiscal moratória é legítima, porquanto esta deflui da desobediência ao prazo fixado em lei, revestindo-se de nítido caráter punitivo, enquanto que aqueles visam à compensação do credor pelo atraso no recolhimento do tributo (STJ - REsp: 665320 PR 2004/0084022-2, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 03.03.2008).



    16. Como já dito, a CDA possui presunção de certeza e liquidez. Todavia, tal presunção é relativa, cabendo ao executado o ônus de provar, de forma inequívoca, a inexigibilidade total ou parcial da quantia que lhe está sendo exigida, o que não se verificou nestes autos.



    17. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus da impugnação específica, limitando-se afirmar, genericamente, que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.168.155/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/3/19).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ACESSO A DADOS CADASTRAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.068.728/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/10/18).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente